Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701387-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Requer a parte agravante a suspensão do presente recurso até homologação do acordo manifestado no processo de origem. Defiro o pedido. Aguarde-se por 30 dias. Ficam as partes cientes de que deverão informar nestes autos eventual homologação. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator